Tribunal: TJMT
Processo: 0009674-20.2014.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009674-20.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO JORGE CARDOSO CHEDICK - CPF: 091.175.918-21 (APELANTE), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), ILDO MAZOTTI - CPF: 120.627.409-30 (APELADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), NELIANE ANDREA MANOEL - CPF: 272.550.298-50 (ADVOGADO), ALVIRA FORNER MAZOTTI - CPF: 776.351.671-20 (APELADO), MARCIO LUIS MASOTTI - CPF: 482.208.841-34 (APELADO), ROSILENE ALVES NOGUEIRA - CPF: 027.596.731-03 (APELADO), ESPÓLIO DE TAUFICK MIGUEL CHEDICK registrado(a) civilmente como TAUFICK MIGUEL CHEDICK - CPF: 024.769.327-87 (TERCEIRO INTERESSADO), TAILOR HENRIQUE SOUZA - CPF: 046.814.131-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA EM EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPUGNAÇÃO REALIZADA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – PRAZO DE DEZ DIAS – PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INICIAL DOS EMBARGOS DE TERCEIRO REALIZADA EM NOME DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS PELO EMBARGADO – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO LEGAL - IMPUGNAÇÃO REALIZADA INTEMPESTIVAMENTE – EQUÍVOCO CARTORÁRIO NA REPUBLICAÇÃO DO ATO DECISÓRIO – IRRELEVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, a

impugnação ao valor da causa deveria ser instaurada na forma de processo incidental e no prazo da contestação, sendo este, no caso dos embargos de terceiro, o prazo de 10 (dez) dias, como previa o art. 1.053 do CPC/1973.

2. Com a publicação da decisão inicial dos embargos de terceiro, determinando a citação da parte embargada através dos advogados constituídos nos autos, tem início o prazo de dez dias para impugnação ao valor da causa, a teor do art. 1.050, §3° do CPC/1973.

3. Eventual equívoco cartorário na republicação do ato decisório não reinicia a contagem do prazo para a impugnação, especialmente na hipótese em que os autos já se encontravam em posse dos advogados constituídos pelo embargado, cujos nomes foram devidamente mencionados na primeira publicação, realizada em conformidade com a legislação processual vigente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
PAULO JORGE CARDOSO CHEDICK
, com o escopo de obter a reforma da sentença que rejeitou, por intempestividade, a impugnação do valor da causa apresentada pelo apelante nos autos dos Embargos de Terceiro opostos por
ILDO MAZOTTI, ALVIRA FORNER MAZOTTI
,
MARCIO LUIS MAZOTTI
e
ROSILENE ALVES NOGUEIRA
.

O apelante defende que a impugnação do valor da causa foi apresentada tempestivamente, ao argumento de que a publicação efetivada em 30/10/2014, que embasou a rejeição do incidente, não tinha força de citação válida, devendo, portanto, ser utilizada a data da segunda publicação (07/11/2014) ou a data de retirada do processo em carga pelo advogado do impugnante (04/11/2014) como termo inicial do prazo de 10 dias previsto no artigo 1.053 do CPC/1973.

Contrarrazões no id. 87959026.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O apelante pretende o reconhecimento da tempestividade da impugnação ao valor da causa apresentada no bojo dos Embargos de Terceiro opostos pelos apelados, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.

Todavia, a impugnação realmente foi realizada fora do prazo legal.

O artigo 261 do CPC/1973 previa que a impugnação ao valor da causa deveria ser instaurada na forma de processo incidental e no prazo da contestação. No caso dos embargos de terceiro, tal prazo era de
10 (dez) dias
, como disciplinava o art. 1.053 do Código então vigente.

Fixadas essas premissas, a decisão inicial dos embargos de terceiro, que deferiu liminarmente a tutela possessória almejada pelos embargantes e
determinou a citação da parte embargada
, através dos advogados constituídos naqueles autos, foi
publicada em 30/10/2014
.

A tese de que a publicação da decisão inicial não tinha eficácia de citação válida não procede, quer porque a juíza da causa consignou que se tratava da oportunidade de apresentação de defesa, quer porque o ato de comunicação processual foi realizado em estrita observância ao art. 1.050, §3o do CPC, com a
expressa indicação dos nomes dos patronos do apelante
(Paulo Humberto Budoia e Paulo Humberto Budoia Filho), como se infere da edição n.o 9409/2014 do Diário da Justiça Eletrônico:

“Intimação das Partes JUIZ(A): Viviane Brito Rebello Isernhagen

Cod. Proc.: 137526 Nr: 8692-06.2014.811.0037

AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: ILDO MAZOTTI, ALVIRA FORNER MAZOTTI, MARCIO LUIS MASOTTI, ROSILENE ALVES NOGUEIRA

PARTE(S) REQUERIDA(S): TAUFICK MIGUEL CHEDICK

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL, CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE, JOÃO MANOEL JÚNIOR, MIRANDA DE OLIVEIRA APPELT, NELIANE ANDREA MANOEL, Nelson Aparecido Manoel Junior

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA, PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO

Pelo exposto, defiro, liminarmente, o pedido dos embargantes para que sejam mantidos na posse dos imóveis em questão até ulterior determinação deste Juízo. Suspendo o cumprimento de sentença somente em relação às áreas ora discutidas, devendo prosseguir em relação ao restante, posto que não há dúvida quanto à localização.
Cite-se a parte embargada na pessoa de seu advogado, conforme faculta do artigo 1050, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil, para apresentar defesa no prazo legal.

A fim de já permitir a averiguação sobre eventual erro no mapa atual que embasa o cumprimento de sentença, determino, desde já, que seja realizada perícia para que seja feita a restituição do caminhamento dos limites anotados no croqui que acompanhou a inicial, adequando as suas medidas lineares e angulares ao plano de projeção UTM/SIRGAS 2000. Deve, ainda, o perito, justificar tecnicamente eventuais discrepâncias e plotar os resultados sobre a imagem orbital ajustada. Nomeio como perito o Engenheiro Agronomo Jacob Kaiser, cujos dados estão disponíveis no cadastro local. Como a parte embargada ainda terá o prazo de defesa, intimem-se as partes a apresentarem quesitos e assistente técnico no prazo de 10 dias. Decorrido esse prazo, com ou sem manifestação, deve o perito ser intimado para apresentar proposta de honorários, prazo de 05 dias, intimando-se a seguir a parte embargante para depositar judicialmente o valor integral, intimando-se, então, o perito para que informe data para início dos trabalhos com tempo razoável para intimação das partes. Deixo de determinar o apensamento ao processo principal para que o andamento de um feito não prejudique o outro, devendo ser apenas certificado e anotado lembretes em ambos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.” (grifei)

Nem se diga que a nova e equivocada publicação do ato decisório pela secretaria do juízo reiniciaria a contagem do prazo para a apresentação de defesa, máxime tendo em vista que, quando a repetição indevida da publicação foi consolidada, os autos já haviam sido retirados em carga pelos advogados do apelante, não pelo “comparecimento espontâneo” sugerido nas razões recursais, mas por atendimento à publicação regularmente efetivada em nome dos causídicos na data de 30/10/2014.

Logo, o prazo de impugnação
findou-se em 10/11/2014
, tal como definido pela juíza da causa, o que revela a intempestividade do incidente,
distribuído apenas no dia 14/11/2014
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios ao patamar de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021